Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. ACORDO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO. PROVA DOCUMENTAL. AUDIÊNCIA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de prova de posse anterior ao alegado esbulho.
2. O autor apresentou escritura pública de aquisição do imóvel, comprovante de pagamento IPTU, boletim de ocorrência, conversas de WhatsApp com os ocupantes e fotografias da ocupação irregular.
3. A sentença baseou-se em depoimentos colhidos em audiência posteriormente anulada por falha técnica, e foi redesignada audiência da qual a parte ré não participou.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se o autor comprovou o exercício da posse, ainda que indireta, anterior ao esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de intempestividade do recurso foi rejeitada, pois a apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando o recesso do Judiciário.
6. A jurisprudência reconhece a posse indireta suficiente para ensejar a proteção possessória, desde que demonstrada a perda da posse por esbulho.
7. Os documentos apresentados demonstram que o autor exercia a posse indireta sobre o imóvel e buscou solução extrajudicial antes de ajuizar a ação possessória.
8. A ausência de participação da parte ré na nova audiência impede a validade dos depoimentos anteriores, não podendo desconstituir a prova documental.
9. A alegação de posse prolongada pela ré não afasta o direito à proteção possessória, diante da ausência de título legítimo e da resistência à desocupação após acordo firmado.
10. A função social da posse não legitima ocupações irregulares, especialmente quando há tentativa de solução consensual frustrada.
IV - DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A posse indireta, comprovada por documentos e tolerância anterior, é suficiente para ensejar a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de participação da parte ré em audiência redesignada impede a validade de depoimentos colhidos em audiência anulada. 3. A função social da posse não legitima ocupações irregulares sem justo título."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 1.196, 1.208 e 1.219.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1992916, 0704757-88.2023.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 7/5/2025, DJe 15/05/2025, e Acórdão n° 1814879, 0701866-36.2019.8.07.0011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/2/2024, DJe 4/3/2024.